Tribunal: TJSP
Processo: 0024833-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Pedido incidental de execução de astreintes - Bloqueio de valor de FGTS depositado em conta poupança da apelante e transferido para conta judicial administrada pelo banco apelado – Ordem ao banco depositário para estorno dos valores bloqueados, sob pena de multa diária - Interposição de apelação de decisão que indeferiu o pedido incidental de execução das

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Pedido incidental de execução de astreintes - Bloqueio de valor de FGTS depositado em conta poupança da apelante e transferido para conta judicial administrada pelo banco apelado – Ordem ao banco depositário para estorno dos valores bloqueados, sob pena de multa diária - Interposição de apelação de decisão que indeferiu o pedido incidental de execução das astreintes em face do banco depositário - Descabimento – Agravo de instrumento como recurso adequado – Inteligência do art. 1.015, § único, do NCPC – Recurso não conhecido.*